Tribunal: CARF
Processo: 16682.903084/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903084/2012-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.482 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-108.523 - 5a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 27 de junho de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
05853.97745.310811.1.3.04-2036, por meio da qual a interessada pretende o
aproveitamento de crédito no valor de R$ 24.963,11 (parcela do darf de R$
170.260.846,41), referente a pagamento indevido de IRRF - (código 6190), efetuado em
14/01/2011, período de apuração 31/12/2010.
Conforme despacho decisório eletrônico de fls. 109, a Administração Pública declarou
parcialmente homologada a compensação pretendida, reconhecendo crédito no valor de
R$ 14.128,99. O fundamento de assim decidir foi o de que o pagamento acima
discriminado já estaria parcialmente alocado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903084/2012-95
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903084/2012-95

Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 03, na
qual alega a seu favor, em síntese, que:
- possui crédito de R$ 37.424,82, sendo que R$ 24.963,11 foi pleiteado na Dcomp que é
objeto deste processo e R$ 12.461,71 na Dcomp 42587.34798.310111.1.3.04- 1688;
- reteve indevidamente R$ 1.352,34 , referente a uma nota fiscal de R$ 52.454,51 da
empresa Deni Agropecuária e serviços Rurais, optante pelo Simples Nacional;
- Reteve indevidamente os valores de R$ 1.412,50 e R$ 8,11 da empresa Flytour
Business Travel Viagens e Turismo Ltda, que emite passagens aéreas fornecidas por
companhias internacionais com sede no Brasil;
- Reteve indevidamente R$ 23.602,66 da Alusa Engenharia Ltda , referente a nota fiscal
de R$ 655.629,41. A retenção ocorreu sobre o código 6190 quando o correto seria o
código 6147;
- após a constatação dos erros a Petrobrás providenciou as devoluções dos valores
retidos indevidamente e ainda, declarações das respectivas pessoas jurídicas .
- a fim de comprovar as retenções indevidas foram juntados aos autos os documentos
intitulados “doc 01”, “doc 02” e “doc 03” (quadros, faturas e declarações);
-
conforme
“doc
06”
foi
cancelado
o
pagamento
referente
à
Dcomp
42587.34798.310111.1.3.04-1688;
- a jurisdição administrativa é regida pela busca da verdade material.
A 5a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
O presente processo tem como objeto crédito relativo a pagamento indevido no valor de
R$ 24.963,11, referente ao código 6190 - (pagamentos feitos por órgão públicos,
empresas públicas e sociedades de economia mista a outras pessoas jurídicas de direito
privado).
Alega a interessada que teria realizado retenções indevidas, conforme especifica em sua
defesa.
A fim de comprovar suas alegações de defesa a interessada juntou aos autos quadros
demonstrativos das retenções indevidas. Juntou ainda declaração emitida por cada uma
das beneficiárias dos pagamentos, fazendo menção às retenções indevidas e
comprometendo-se a não se beneficiar delas em suas apurações. Foram também
juntados documentos internos (intitulados “faturas”), de emissão da própria Petrobrás,
autorizando devolução dos valores.
Os documentos trazidos aos autos não são suficientes para a prova de que de fato foram
efetuadas retenções indevidas e nem de que os valores foram reembolsados às
beneficiárias.
Não foram trazidos aos autos as notas fiscais dos serviços prestados, com o destaque do
IRRF e nem recibos ou extratos bancários da beneficiária atestando o efetivo
recebimento de valores. As declarações juntadas aos autos não fazem menção à
Petrobrás, não mencionam o recebimento de quantias e poderiam se adequar a quaisquer
outros processos referentes a restituição do mesmo tributo, uma vez que nem sempre há
exata correlação de valores.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903084/2012-95

Além disso, apenas demonstrando a composição do débito total informado em DCTF
para o período (demonstração esta que não foi efetuada) a interessada poderia
comprovar, por comparação aos pagamentos realizados, o alegado crédito.
Diante do exposto, concluo por ratificar o despacho recorrido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...) II – DO MÉRITO
A motivação do acórdão recorrido para o indeferimento do pedido de restituição não se
sustenta nas normas aplicáveis ao caso, notadamente com o disposto no art. 8o da IN
RFB 900/2008, então vigente à época.
A norma em questão possibilita que o sujeito passivo que efetuou a retenção indevida
ou a maior do tributo poderá repetir o indébito desde que comprove a devolução ao
beneficiário da quantia correspondente, promova as retificações devidas em suas
obrigações acessórias e efetue o respectivo lançamento contábil de estorno.
Pois bem. No presente caso, a recorrente demonstrou a retificação de suas obrigações
acessórias e, em relação às empresas que sofreram as retenções, apresentou declaração
por elas firmada renunciando ao direito de repetir o indébito.
Os documentos aludidos contêm declaração formal das empresas contratadas pela
recorrente de que não é de seu interesse a repetição do indébito decorrente das retenções
indevidas.
Ora, se uma empresa, com fins lucrativos, renuncia ao direito de repetir um indébito
tributário em favor de sua fonte pagadora, não pode haver dúvidas de que, ao fim e ao
cabo, esta empresa não sofreu qualquer prejuízo por conta da operação que acarretara o
indébito. Neste sentido, o Código Civil dispõe, em seu art. 112:
(...)
Assim, embora não conste dos documentos em análise a menção expressa ao fato de as
empresas contratadas terem se ressarcido das retenções indevidas, não há dúvidas de
que, para os efeitos perseguidos pela norma tributária, estas empresas não suportaram os
ônus decorrentes.
Assim, fica demonstrado o cumprimento da norma regulamentar supramencionda que,
aliado às obrigações acessórias e aos registros contábeis da recorrente – os quais podem
ser verificados pela fiscalização em sede de diligência –, perfazem a prova do direito
creditório declarado.
III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, deferindo-se o
pedido de restituição.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903084/2012-95

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
No que concerne ao mérito, o ponto controvertido da presente demanda reside na
não homologação da declaração de compensação 05853.97745.310811.1.3.04-2036, por meio da
qual a interessada pretende o aproveitamento de crédito no valor de R$ 24.963,11 (parcela do
darf de R$ 170.260.846,41), referente a pagamento indevido de IRRF - (código 6190), efetuado
em 14/01/2011, período de apuração 31/12/2010, uma vez que o pagamento acima discriminado
já estaria parcialmente alocado.
Vale destacar que no Recurso Voluntário, de forma mais genérica, a recorrente
assim se pronunciou:
- possui crédito de R$ 37.424,82, sendo que R$ 24.963,11 foi pleiteado na Dcomp que é
objeto deste processo e R$ 12.461,71 na Dcomp 42587.34798.310111.1.3.04- 1688;
- reteve indevidamente R$ 1.352,34 , referente a uma nota fiscal de R$ 52.454,51 da
empresa Deni Agropecuária e serviços Rurais, optante pelo Simples Nacional;
- Reteve indevidamente os valores de R$ 1.412,50 e R$ 8,11 da empresa Flytour
Business Travel Viagens e Turismo Ltda, que emite passagens aéreas fornecidas por
companhias internacionais com sede no Brasil;
- Reteve indevidamente R$ 23.602,66 da Alusa Engenharia Ltda , referente a nota fiscal
de R$ 655.629,41. A retenção ocorreu sobre o código 6190 quando o correto seria o
código 6147;
- após a constatação dos erros a Petrobrás providenciou as devoluções dos valores
retidos indevidamente e ainda, declarações das respectivas pessoas jurídicas .
- a fim de comprovar as retenções indevidas foram juntados aos autos os documentos
intitulados “doc 01”, “doc 02” e “doc 03” (quadros, faturas e declarações);
-
conforme
“doc
06”
foi
cancelado
o
pagamento
referente
à
Dcomp
42587.34798.310111.1.3.04-1688;
Nessa esteira, entendo que o processo deve ser convertido em diligência uma vez
que, apesar de restar comprovado que houve retenções indevidas e suas respectivas devoluções
às empresas optantes pelo Simples, também é preciso investigar o reflexo do referido ajuste no
que diz respeito a documentação fiscal e contábil que sustente as informações na DCTF
retificada.
Deve-se destacar, que a devolução da retenção é apenas uma etapa do
procedimento comprobatório, a conclusão final desta etapa seria demonstrar que após a apuração
de débitos e crédito do ano-calendário, haveria a formação do saldo negativo passível de ser
utilizado como crédito e o nexo de causalidade entre as retenções indevidas e o resultado da
apuração, o que de fato não ocorreu até a presente fase processual, razão pela qual entendo por
converter o julgamento em diligência.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903084/2012-95

Sendo assim, diante do presente contexto, entendo que a conversão do processo
em diligência é medida que se impõe. Diversamente, compulsando os autos, não encontro
comprovação de que antes da emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder esclarecimentos complementares que pudessem
conferir um encaminhamento diferente para o julgamento.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a fim de que se identifique claramente o crédito
pleiteado. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também é possível a juntada de novos
documentos. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, não pode o contribuinte apenas indicar motivos que teriam originado a
divergência, apontando exemplos. Ao contrário, deve ele demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente, exatamente, a razão da divergência.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada (Processo no
11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os documentos mencionados demonstrando os motivos de fato e de
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903084/2012-95

direito que ensejam o seu direito. A Unidade de Origem, além de analisar e se manifestar a
respeito dos referidos documentos
Após elaboração de um parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP e se efetivamente
houve pagamento indevido ou a maior.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar DIRF e demais documentos
complementares acaso entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 398
DF CARF MF
Original